Tribunal: TJBA
Processo: 8000822-94.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000822-94.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DE SERVIDOR,
SEM CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA MUNICIPAL. VERBAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL MÍNIMA.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLÔNIA, reconhecendo apenas o direito ao FGTS, em razão da nulidade do vínculo mantido entre as partes, decorrente de contratação, sem concurso público, para o exercício da função de professora entre 01/03/2009 e 28/10/2016. A
Demandante
postulou, também, o pagamento de 13º salários, férias com 1/3 constitucional e indenização por dano moral. A
decisão terminativa
foi reformada parcialmente para incluir os direitos constitucionais mínimos, excluindo a indenização extrapatrimonial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se, mesmo diante da nulidade do contrato por ausência de concurso público, a autora faz jus ao recebimento de 13º salários e férias acrescidas de 1/3 constitucional;
e
estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão do inadimplemento das verbas trabalhistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prestação de serviços à Administração Pública, ainda que decorrente de contrato nulo por ausência de concurso público, não afasta o direito do trabalhador ao recebimento das verbas de natureza constitucional mínima, como 13º salário e férias com 1/3, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

4.
A jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo o TJ-BA, admite o pagamento dessas verbas nas hipóteses em que restar comprovada a prestação continuada dos serviços públicos, como no caso da autora, que laborou por mais de sete anos.

5.
Inexiste
comprovação nos autos de sofrimento moral extraordinário ou de situação excepcional que ultrapasse os limites do mero inadimplemento contratual, não sendo devida a indenização por danos morais.

6.
Os valores devidos devem ser atualizados com base no IPCA-E e juros moratórios conforme a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

7.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, tendo em vista a condenação da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido parcialmente.
__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 37, II, §2º e IX; CPC, art. 85, §§ 3º e 11; Lei nº 8.036/90, arts. 19-A e 20, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AL – AP nº 05000066120218020040, Rel. Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, 1ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.
TJ-AM – AP nº 00009052320208047501, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, 1ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.
TJ/BA – AP nº 8000955-39.2018.8.05.0133, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 12.07.2023.
TJ/BA – AP nº 0300924-21.2013.8.05.0113, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 06.11.2018.
TJ/BA – AP nº 8001290-95.2018.8.05.0153, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 09.09.2020.
TJ-BA – ED nº 8076468-84.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8000822-94.2018.8.05.0133
,

oriundos da Vara
dos Feitos de Relações Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Itororó
, na qual figuram como Apelante
ADRIANA SILVA NASCIMENTO,
sendo Apelado o
MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLÔNIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.